Tribunal: STF
Processo: ARE 1551286
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXCESSO EM ABORDAGEM DOS GUARDAS MUNICIPAIS. INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação Cível – Indenização por danos moral e estético – Responsabilidade civil do Estado – Excesso em abordagem por guardas municipais – Sentença de parcial procedência – Recursos pelas partes. Responsabilidade Civil do Município configurada – Abordagem que causou lesões graves ao autor – Suficiente a prova dos autos acerca dos fatos e sua dinâmica estando incontroversa a severidade das lesões suportadas pelo autor em razão de excesso na abordagem – Rechaçada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima – Danos morais e estéticos devidos vez que devidamente comprovados – Recuso do autor – Majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e estéticos – Cabimento em relação aos danos morais – Necessidade de atenção ao binômio pelo qual a indenização não pode ser nem excessiva, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do lesado, nem ínfima, sob pena de desmerecer o lesado e servir de estímulo a outras condutas indevidas – Provimento parcial quanto a tal ponto – Majoração, todavia, aquém do pretendido. 



    R. Sentença parcialmente reformada – Recurso do Município desprovido e recurso do autor parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República, sob o argumento de que, “no caso em apreço, não se pode falar em responsabilidade objetiva, pois, há necessidade de ser demonstrado o comportamento ilícito (por dolo ou culpa) para que a administração municipal possa ser responsabilizada por atos de seus agentes” (fl. 4, e-doc. 14).



    Sustentou que “o Recorrido não tem direito algum a indenização moral e muito menos estética, por parte do ente Estatal, pois, não está provado nos autos a suposta omissão ou serviço inadequado, ineficiente a dar ensejo a responsabilidade civil. Não se olvide que caberia ao recorrido a produção de prova do nexo de causalidade ente a o fato e a lesão. Ademais, os documentos constantes dos autos estão muito longe de provar que a lesão foi causada por agente público (GCM) por culpa ou por dolo” (fl. 5, e-doc. 14).



    Afirmou que “fundamentaram o v. acordão em uma tese de responsabilidade da administração não acolhida por nosso ordenamento jurídico, afrontando o disposto no artigo 37 da Constituição” (fl. 10, e-doc. 14).



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    No agravo, o agravante Ressalta que “a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário incorreu em manifesto equívoco, na medida em que a matéria constitucional foi devidamente prequestionada e a análise da violação constitucional não demanda o reexame de fatos ou provas, mas sim a correta aplicação do direito constitucional aos fatos já delineados e incontroversos nos autos” (fl. 4, e-doc. 19).



    Pede o “conhe[cimento] do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, lhe dê provimento para reformar a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Extraordinário. Consequentemente, requer seja determinado o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto, a fim de que esta Suprema Corte possa analisar a fundo a questão constitucional relevante e com repercussão geral que foi devidamente prequestionada e cuja análise não demanda reexame de fatos ou provas” (fls. 7-8, e-doc. 19).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



      4. Cumpre afastar o fundamento do ato agravado em relação à incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal, pois a matéria está prequestionada. A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    5. O agravante limitou-se a alegar no recurso extraordinário ser “insofismável que se trata de demanda com repercussão geral, uma vez que perfaz questionamento de matéria relevante do aspecto econômico, social e jurídico” e que “o caso em exame, portanto, ultrapassa o interesse subjetivo das partes, sendo inconteste a repercussão geral em seu viés econômico e jurídico (Proteção ao Erário)” (fl. 3, e-doc. 14).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevâncias econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO 
ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como anotado, melhor sorte não teria o agravante. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “Com o advento da Constituição Federal de 1988, não há mais dúvidas sobre a possibilidade de serem indenizados os danos morais e estéticos. Conforme se depreende das alegações constantes dos autos, o autor Celso Ricardo Alves, alega que no dia 19 de maio de 2023 foi abordado, revistado, agredido e conduzido pela guarda civil municipal de Sertãozinho (GCM) para a Delegacia de Polícia local. Sustenta que ficou confuso com o sinal de parada da GCM e seguiu com seu veículo até sua residência, quando houve a efetiva abordagem, momento em que foi agredido, ameaçado e ofendido, o que foi presenciado por familiares. Em decorrência das agressões teve que ser submetido à cirurgia de emergência, pois teve sua bexiga ‘estourada’. Requer, assim, a condenação do Município pelos danos morais e estéticos sofridos. (...) No mérito, impõe-se observar que dúvidas não remanescem acerca da dinâmica dos eventos que culminaram com as lesões sofridas pelo autor, conforme descrito no boletim de ocorrência e laudo médico (fls. 20/31). Conforme constou na r. Sentença: Conforme constou na r. Sentença: A prova documental produzida que não foi rechaçada pela prova oral produzida comprovou que houve excesso na abordagem, que culminou com a necessidade de cirurgia de emergência. Vejamos. É fato incontroverso que o autor não obedeceu o sinal de parada da GCM e, por esta razão, foi perseguido e forçado a parar o veículo. Em que pese possa haver discussão constitucional sobre a atribuição da GCM em realizar abordagem de trânsito, fato é que o autor confessou, em seu depoimento, que havia usado substância entorpecente e resolveu não parar o veículo. Após ser obstado pelas viaturas, desceu e foi abordado (fls. 20/21). Conforme a prova oral comprovou, o autor estava alterado e houve necessidade de uso da força. Observa-se da lavratura do boletim de ocorrência que o autor afirmou que foi agredido. No documento constou a informação de agressão física no cotovelo esquerdo e boca (fls. 21). O laudo de fls. 53 comprova a existência de lesões. O boletim de ocorrência realizado pela polícia militar (fls. 51/52 e 57) atesta que o autor afirmou que foi agredido e que os GCMs afirmaram que fizeram uso moderado da força para contê-lo. O laudo de exame toxicológico de fls. 63/64 comprova que o autor estava sob influência de substância entorpecente, qual seja, cocaína. Assim, da prova produzida temos que: a) o autor estava dirigindo sob efeito de substância entorpecente (cocaína); b) não obedeceu o sinal de parada da GCM, foi perseguido e abordado e c) houve agressão física. As partes divergem sobre a extensão da agressão. O autor aduz que houve excesso; ao passo que a municipalidade afirma que houve o uso dos meios moderados e necessários, em estrito cumprimento do dever legal. Nesse contexto, é preciso salientar que a prova oral evidenciou que, muito embora o autor tenha resistido, não houve a necessidade de empregos mais agressivos de abordagem. Se evidenciou que houve solicitação de apoio, fechamento do veículo para parada obrigatório e uso o de força. Não houve menção a tentativa de novas fugas ou comportamento agressivo do autor que pudesse justificar a escalada da força a justificar eventual lesão na bexiga. Todavia, o prontuário de fls. 23/29 comprova que houve excesso no uso da força. A queixa pré operatório foi de trauma abdominal contuso e rotura vesical. Foi realizada uma cirurgia de laparotomia exploradora e ráfia vesical e se constatou que houve rotura vesical, laceração de aproximadamente 8 cm (fls. 24). No atendimento, que foi realizado às 3 da madrugada, do dia 20 de maio de 2023, o paciente, ora autor, relatou que havia sido vítima de agressões com chutes e socos na cabeça, tórax e principalmente abdômen (fls. 25). Recebeu alta em 16 de junho de 2023, após se recuperar da cirurgia, que constatou um trauma abdominal contuso e laceração de bexiga intraperitonal (fls. 30). (g.n.) Sustenta o Município não há comprovação do nexo de causalidade, porém, não se desincumbiu de seu ônus probatório, eis que não comprovou que os fatos não se deram tal como narrados pelo autor e confirmados pelos documentos médicos juntados. Ora, competia à ré o ônus de provar os fatos excludentes de sua responsabilidade ou da ausência de causalidade entre o fato e o dano. Porém, não o fez. Observa-se, neste tópico, que as pesquisas de internet (fls. 65/73) não são capazes de afastar as conclusões dos relatórios médicos juntados. Os danos moral e estético restaram comprovados e, sendo ônus da administração provar a ausência de sua responsabilidade e considerando que não logrou fazê-lo, é o quanto basta para a configuração da responsabilidade objetiva, já que preenchidos seus pressupostos. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, adotou a Teoria da Responsabilidade Objetiva do Estado, segundo a qual o dano sofrido, por qualquer indivíduo, em decorrência do funcionamento do serviço público, deve ser indenizado, independente de comprovação de culpa, somente podendo ser excluída a responsabilidade do Estado em caso de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima (Teoria do risco Administrativo), importando, assim, apenas a relação de causalidade entre o dano e o ato do agente público. Evidente, assim, haver nexo causal entre a conduta falha e os danos sofridos, estes inexoravelmente representados pela cirurgia de emergência e o sofrimento imposto ao autor. Na hipótese em apreço, ficou demonstrada a responsabilidade da Administração em razão do excesso havido na abordagem dos 
guardas civis municipais e que foram a causa única das gravíssimas lesões sofridas pelo autor. E, antes da mensuração do dano, viável observar-se que o Município nada provou nos autos quanto à existência de alguma causa excludente do nexo causal, não havendo se falar em culpa exclusiva do autor ou culpa concorrente, tendo em vista que muito desproporcional a atuação da guarda municipal que pudesse justificar a escalada da força a ponto de causar grave lesão na bexiga. Logo, resta indubitável a responsabilização do município requerido, vez que não demonstrada qualquer causa excludente do dever de indenizar. (...) Assim, o caso vertente encerra verdadeira situação de dano moral presumido, haja vista que patente a submissão a situação causadora de forte abalo psíquico, mormente porque se trata de perda de dedos, com reflexos em sua capacidade laborativa, e, por certo, na esfera psíquica, tratando-se de lesão permanente, transbordando, assim, o mero dissabor cotidiano. (...) O dano estético restou comprovado, tendo em vista a natureza grave das lesões sofridas e que importaram em necessidade de cirurgia de médio porte com grande cicatriz (fls. 3-9, e-doc. 12). 



    Rever a orientação adotada pelo Tribunal de origem exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos morais. Alegação de agressão física por professor em sala de aula. Responsabilidade do estado. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.530.941-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL POR QUEIMADURAS PROVOCADAS EM MENOR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.154-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. DANO MATERIAL. CONDUTA OMISSIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.391.533 -AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora